Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010962-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), JULIANO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 044.069.591-06 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO STJ -
PAPEL DESEMPENHADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [NÃO EXERCIA FUNÇÃO DE LIDERANÇA] - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO STJ

-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

Sopesada a “
primariedade do paciente, bem como o fato de os crimes a ele imputados terem sido praticados sem violência ou grave ameaça, além de não ser apontado como um dos líderes da organização criminosa objeto da persecução penal
”, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STJ, HC no 582.810/SP).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010962-48.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. GISELY RODRIGUES MACHADO

PACIENTE(S): JULIANO DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIANO DE SOUZA ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 0004381-88.2018.8.11.0050), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2o, da Lei no 12.850/2013 - (Sistema PJE).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
a decisão não tem o requisito da contemporaneidade
”; 3) o paciente “
é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito comprovado por meio de sua carteira de trabalho na mesma empresa desde 2019, o que reforça a sua intenção em não se furtar da justiça
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes, 5) o paciente faria jus à prisão domiciliar por ser responsável pelo sustento de 3 (três) filhas menores de 12 (doze) anos de idade e do seu pai, o qual possui 64 (sessenta e quatro) anos de idade, o qual foi “
acometido de: hipertensão arterial sistêmica, b24 (hiv soropositivo) de diagnóstico recente, leishmaniose cutânea-mucosa, hanseníase virchowiana, além de ter sofrido um acidente vascular cerebral há 02 (dois) anos, ficando com sequelas motoras irreversíveis e totalmente incapacitado para os atos da vida civil
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Em pedido subsidiário, aplicadas “
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” ou concedida a prisão domiciliar (ID 211450163), com documentos (ID 211450163/ ID 211450180)
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 207341177).

O Juízo singular prestou informações

(ID 208860178/ ID 208860179).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa e Associação ao tráfico. Prisão Preventiva. Causas de pedir: (i) pressupostos da prisão preventiva; (ii) predicados pessoais; (iii) suficiência de medidas cautelares; (iv) prisão extemporânea. Pedido de revogação da decisão constritiva ou substituição por medidas cautelares. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa vinculada à Facção do Comando Vermelho na região do Município de Campo Novo do Parecis. Quadro que ampara a prisão preventiva, pois “o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 805.716/SP). Ação penal desmembrada em relação ao paciente e demais corréus não localizados. Custódia cautelar que aufere concretude ao sopesar a prolação de sentença nos autos da ação penal principal (Processo no 0030368-19.2019.8.11.0042). Permanência em local incerto e não sabido que confere contemporaneidade à medida extrema, pois “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (STJ, AgRg no RHC n. 189.258/ES). Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Providência que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Premissa do STJ. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação da prisão (Enunciado 43 do TJMT). Insuficiência das providências menos graves para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 209414657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 30.5.2019, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação extraída de consulta ao sistema PJE:

“
[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.

Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]

31) JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘Gordinho’ – seria integrante da ORCRIM, chamado de ‘irmão de camisa’ e haveria informação que paga mensalidade ao ‘CV’.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 12.8520/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam integrantes.

Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/13 e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis.

Segundo a Representação a Organização Criminosa seria estabelecida na seguinte configuração: [...]

Os que pertencem a facção criminosa, chamados de ‘irmãos de camisas’"; pagam mensalidade por pertencer ao ‘CV’, não participam da administração. Estes se subdividem em recuperandos e irmãos que não estão presos [...] JULIANO DE SOUZA ALMEIDA ‘GORDINHO’ [...].

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados, bem como as atividades dos demais agentes nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...].

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...].

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, 2o DA LEI No 12.852/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 31) JULIANO DE SOUZA ALMEIDA [...]
.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE no 0004381-88.2018.8.11.0050)

Em 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) ofereceu denúncia contra JULIANO DE SOUZA ALMEIDA [paciente] e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes - (PJE no 0030368-19.2019.811.0042).

A denúncia foi recebida no dia 2.9.2019 (PJE no 0030368-19.2019.811.0042).

Em 2.12.2019, certificou-se que não foi possível citar o paciente JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, por faltar “
o número do lote na quadra 273, sendo que a numeração da rua no referido bairro inicia em 1173NW
”, consoante certidão subscrita por oficiala de justiça [Fernanda Isabel Casagrande – matrícula 13902] (PJE no 0030368-19.2019.811.0042).

Em 15.5.2020, o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e outros 25 (vinte e cinco) codenunciados (PJE no 0030368-19.2019.811.0042).

Em 7.7.2021, fora publicado o edital de citação do paciente (PJE no 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 14.12.2023, a juíza da causa determinou intimação do “
Ministério Público, para se manifestar sobre a produção antecipada de provas
” em relação “
aos acusados JONATHAN DOS SANTOS, KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE, CAROLINE DA SILVA BISPO e JULIANO DE SOUZA ALMEIDA
” (PJE no 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 15.2.2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) manifestou-se favoravelmente à produção antecipada de prova (PJE no 0049073-65.2019.8.11.0042).

O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 16.4.2024 (PJE no 1005456-23.2024.8.11.0055).

Em 30.5.2024, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 0049073-65.2019.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa e associação para o tráfico, ligadas ao “Comando Vermelho”, compostas por 56 (cinquenta e seis) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Portanto, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Todavia, a conduta imputada ao paciente foi delimitada, na denúncia, como mensalista do “Comando Vermelho” (PJE no 0030368-19.2019.811.0042).

Outrossim, não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto do paciente na comercialização de entorpecentes em Campo Novo do Parecis/MT, praticada pela organização criminosa.

Além disso, o paciente é primário e não registra outras ações penais em tramitação perante a justiça estadual (Sistema PJE) e federal (ID 211450178), possui endereço certo [rua 3, no 2192-W, bairro Vila Esmeralda, no município de Tangará da Serra/MT – ID 211450166], ocupação lícita como operador de empilhadeira, desde 10.6.2019, na empresa “Artefatos de Cimento São Pedro LTDA” [CNPJ 01.900.018/0001-02], consoante declaração de vínculo trabalhista (ID 211450177) e anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 211450176), bem como 3 (três) filhas menores de 12 anos de idade: Heloizy Nunes Almeida [2 anos de idade], Heloa Nunes Almeida [4 anos de idade] e Maria Julia Nunes Almeida [7 anos de idade]

(ID 211450172].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Sopesada a “
primariedade do paciente, bem como o fato de os crimes a ele imputados terem sido praticados sem violência ou grave ameaça, além de não ser apontado como um dos líderes da organização criminosa objeto da persecução penal
”, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STJ, HC no 582.810/SP- Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.12.2020).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente JULIANO DE SOUZA ALMEIDA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024